Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APELANTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SOLTURA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O apelante, condenado por crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, permaneceu preso preventivamente durante a instrução e, na sentença, foi revogada sua segregação cautelar e fixada medida cautelar de monitoração eletrônica. Na sequência, o próprio Juízo revogou a medida, diante da notícia de que ele estava preso por outro processo.
2. Tendo em vista que a Defesa pleiteou a reforma da sentença apenas no que diz respeito à medida de monitoração eletrônica, a qual foi revogada antes mesmo da apresentação das razões de apelação, não deve ser conhecido o recurso, por ausência de interesse recursal. 3. Apelação não conhecida.